Tribunal: TJDFT
Processo: 0744738-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0744738-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELLINGTON DA SILVA CARDOSO IMPETRANTE: ALEXANDRE DE MELO CARVALHO, ANDERSON ALVES DA SILVA JÚNIOR, VICTORIA ARCOVERDE ALVES DA SILVA, LUCAS HENRIQUE GOMES RIBEIRO, MARIA LUIZA ALVES RUFINO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E S P A C H O Defiro o pedido de sustentação oral, devendo os patronos observarem o horário de chegada na sessão de julgamento para inscrição. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de novembro de 2024 13:49:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator